Tribunal: TJMT
Processo: 1005316-23.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005316-23.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa, Dano ao Erário, Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CECILIA BRITO SILVA - CPF: 792.147.892-15 (ADVOGADO), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVANTE), MARCIO AGUIAR DA SILVA - CPF: 687.150.306-44 (AGRAVANTE), GUSTAVO TEIXEIRA GONET BRANCO - CPF: 027.374.991-94 (ADVOGADO), FELIPE BOTELHO SILVA MAUAD - CPF: 035.177.191-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE FABIO MAURI GARBUGIO registrado(a) civilmente como FABIO MAURI GARBUGIO - CPF: 899.868.069-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 452.139.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANESSA CRISTINA VIEIRA - CPF: 352.401.188-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCIELI BRIANCINI - CPF: 004.765.241-13 (TERCEIRO INTERESSADO), ANE CAROLINE GIFANI CRUZ - CPF: 047.034.751-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS PEREIRA LOPES - CPF: 058.398.091-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSA MARIA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 035.848.468-54 (TERCEIRO INTERESSADO), RUDIMAR JOSE LANG - CPF: 371.152.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SALMOM FELIPE DE FREITAS PEREIRA - CPF: 056.579.601-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL COM BASE EM INDÍCIOS MÍNIMOS. ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA NÃO ANALISADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA AMPARADA EM ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Encomind Engenharia LTDA e Márcio Aguiar da Silva contra decisão monocrática proferida no âmbito de Agravo de Instrumento, que manteve o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa (Processo nº 1000633-31.2020.8.11.0092), ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em razão de supostas irregularidades na Concorrência Pública nº 004/2018, no Município de Alto Taquari. Os Agravantes sustentam que a decisão merece reforma, sob os argumentos de julgamento monocrático indevido, ausência de indícios mínimos para o recebimento da inicial e ocorrência de litispendência com a Ação Civil Pública nº 1000490-76.2019.8.11.0092.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática que manteve o recebimento da inicial da ação de improbidade administrativa é válida; (ii) estabelecer se há elementos probatórios mínimos que justifiquem o recebimento da inicial nos termos do art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021; e (iii) determinar se há litispendência entre a presente Ação Civil Pública e a Ação nº 1000490-76.2019.8.11.0092.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento encontra respaldo na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que autoriza o relator a decidir unipessoalmente quando houver entendimento dominante sobre o tema, o que se verifica no presente caso.

O recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos que demonstrem a plausibilidade dos fatos narrados, conforme dispõe o art. 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, com as alterações da Lei nº 14.230/2021, não sendo necessária, nesta fase, a comprovação exaustiva ou definitiva dos atos ímprobos.

A decisão do juízo de origem está devidamente fundamentada, tendo individualizado a conduta dos réus e apontado elementos probatórios mínimos quanto à suposta prática de ato de improbidade administrativa relacionada à simulação fraudulenta de licitação, resultando em prejuízo estimado ao erário no valor de R$898.187,52.

A alegação de litispendência não pode ser analisada nesta instância, pois não foi objeto de deliberação pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ademais, conforme destacado, as ações possuem objetos e abrangências distintas, afastando a configuração da litispendência.

Não se verifica nulidade na decisão que recebeu a petição inicial, pois esta se encontra devidamente motivada e em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão monocrática que nega provimento a recurso é válida quando fundada em entendimento jurisprudencial dominante, conforme Súmula 568 do STJ.

O recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa exige apenas a demonstração de indícios mínimos de plausibilidade dos fatos narrados, sendo desnecessária a comprovação exauriente nesta fase inicial.

Não cabe a análise de alegação de litispendência em sede recursal quando a matéria não foi apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.429/1992, art. 17, §§6º, 6º-A, 6º-B e 7º; Lei nº 14.230/2021; Código de Processo Civil, arts. 231 e 330; Súmula 568 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI nº 1009868-02.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 18.09.2023, DJE 30.09.2023; TJMT, AI nº 1018490-12.2019.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Lopes Bussiki, j. 01.08.2023, DJE 10.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Encomind Engenharia LTDA e Márcio Aguiar da Silva interpõem Agravo Interno contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, com fundamento na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto em face da decisão do Juízo da Vara Única de Alto Taquari, a qual recebeu a petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, Processo nº 1000633-31.2020.8.11.0092.

A decisão agravada entendeu que, na fase inicial da ação de improbidade, não se exige prova contundente dos atos de improbidade, bastando indícios mínimos que justifiquem a continuidade do processo. Afirmou ainda que a decisão de primeiro grau está devidamente fundamentada e que a alegação de litispendência seria matéria nova, não conhecida pelo juízo singular, o que impediria sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Nas razões recursais, os Agravantes sustentam a inaplicabilidade da Súmula 568/STJ, por ausência de demonstração do entendimento consolidado que justificasse o julgamento monocrático, bem como alegam a ocorrência de litispendência com a Ação Civil Pública nº 1000490-76.2019.8.11.0092, argumentando que tal matéria foi suscitada em defesa prévia e afastada de forma genérica pelo Juízo de origem.

Ainda, afirmam que a petição inicial da ação de improbidade não apresenta elementos mínimos que caracterizem o ato ímprobo, apontando deficiência na fundamentação da decisão que recebeu a inicial, a qual, segundo os Agravantes, não individualizou as condutas e não demonstrou a existência de indícios suficientes para a continuidade da ação.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, destacando que a decisão impugnada encontra-se em conformidade com a jurisprudência e os requisitos legais, havendo elementos mínimos para o prosseguimento da ação e inexistindo litispendência, uma vez que a ação de origem abrange fatos e sujeitos mais amplos.

É o breve relato no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por Encomind Engenharia LTDA e Márcio Aguiar da Silva contra decisão monocrática proferida no Agravo de Instrumento, que manteve o recebimento da petição inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa, Processo nº 1000633-31.2020.8.11.0092, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em razão de supostas irregularidades no certame licitatório Concorrência Pública nº 004/2018, no Município de Alto Taquari.

Os Agravantes alegam que a decisão merece reforma, sob o argumento de que houve julgamento monocrático indevido, ausência de indícios mínimos que justifiquem o recebimento da inicial, bem como ocorrência de litispendência com a Ação Civil Pública nº 1000490-76.2019.8.11.0092.

Todavia, razão não assiste aos Agravantes.

Transcrevo a decisão recorrida:

“O recurso busca a reforma da decisão com base na alegação de litispendência, inexistência de elementos mínimos para caracterizar a improbidade e falta de fundamentação suficiente para o recebimento da inicial.

Os agravantes sustentam que a ação de improbidade é idêntica à Ação Civil Pública nº 1000490-76.2019.8.11.0092, movida pelo Ministério Público, o que configuraria litispendência.

Contudo, observo que a decisão recorrida não analisou tal pleito, tratando-se de matéria nova, não conhecida pelo julgador singular, o que impede sua análise em sede recursal, uma vez que configuraria supressão de instância.

Os agravantes alegam, ainda, que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, por não apresentar elementos suficientes para caracterizar a improbidade.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa, com as alterações promovidas pela Lei nº 14.230/2021:

“Art. 17. A ação para a aplicação das sanções de que trata esta Lei será proposta pelo Ministério Público e seguirá o procedimento comum previsto na Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), salvo o disposto nesta Lei.

(...)

§ 6º A petição inicial observará o seguinte:

I - deverá individualizar a conduta do réu e apontar os elementos probatórios mínimos que demonstrem a ocorrência das hipóteses dos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei e de sua autoria, salvo impossibilidade devidamente fundamentada;

II - será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo imputado ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições constantes dos arts. 77 e 80 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil).

§ 6º-A O Ministério Público poderá requerer as tutelas provisórias adequadas e necessárias, nos termos dos arts. 294 a 310 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil

§ 6º-B A petição inicial será rejeitada nos casos do art. 330 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil), bem como quando não preenchidos os requisitos a que se referem os incisos I e IIdo § 6º deste artigo, ou ainda quando manifestamente inexistente o ato de improbidade imputado.

§ 7º Se a petição inicial estiver em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem no prazo comum de 30 (trinta) dias, iniciado o prazo na forma do art. 231 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 ( Código de Processo Civil).”

Com efeito, a análise da petição inicial, nesta fase, não exige a comprovação plena dos fatos alegados, mas apenas indícios mínimos de que os atos de improbidade ocorreram, conforme preconiza o entendimento jurisprudencial.

O juízo de primeiro grau, ao receber a inicial, não está obrigado a analisar de forma exaustiva os elementos fático-probatórios, mas apenas a verificar se os indícios apresentados são plausíveis o suficiente para justificar a continuidade do processo.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INDÍCIOS DA PRÁTICA DE ATO ÍMPROBO – DEMONSTRAÇÃO – RECEBIMENTO DA INICIAL DEVIDO - RECURSO DESPROVIDO.

Havendo demonstração da prática de ato improbo, descrita nos artigos 9º, 10 e 11, da LIA, correta se mostra o recebimento da inicial.”(N.U 1009868-02.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 30/09/2023)

“(...) 3. Nos termos do art. 17, § 6º-Bº, da Lei DE IMPROBIDADE, o Juiz rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade ou diante do não preenchimentos dos requisitos previstos na lei, como a individualização da conduta do réu, apontamento de elementos probatórios mínimos acerca da prática do ato ímprobo e de sua autoria, além de indícios suficientes da veracidade dos fatos e do dolo.

4. Presentes indícios do art. 17, § 6º-Bº, da Lei DE IMPROBIDADE, admite-se o recebimento da petição inicial, mostrando-se imprescindível a instrução probatória e o regular processamento do feito.

5. Estando a petição inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a citação dos requeridos para que a contestem. Inteligência do artigo 17, § 7º, da Lei de Improbidade.” (N.U 1018490-12.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Neste aspecto, tem-se que há nos autos indícios do envolvimento de diversos agentes públicos, e os Agravantes, num esquema fraudulento, que teriam realizado licitação simulada, o que teria resultado em prejuízo ao erário, no valor estimado de R$898.187,52 (oitocentos e noventa e oito mil cento e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos).

Ademais, a alteração promovida pela Lei nº 14.230/2021 reforça a ideia de que a petição inicial de improbidade não precisa ser acompanhada de provas definitivas, mas sim de elementos probatórios mínimos que demonstrem a plausibilidade dos atos de improbidade alegados. A decisão agravada está em conformidade com esse entendimento, razão pela qual não há que se falar em erro de procedimento.

Quanto à alegação de falta de fundamentação na decisão que recebeu a inicial, entendo que a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Alto Taquari está devidamente fundamentada. O juiz de primeiro grau expôs, de forma clara, os motivos que levaram ao recebimento da petição inicial, considerando os requisitos do artigo 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, e a necessidade de garantir o prosseguimento da ação para a apuração dos fatos na fase de instrução probatória.

Assim, o recurso de agravo de instrumento não merece provimento. A alegação dos agravantes de insuficiência de elementos probatórios foram devidamente analisadas e rejeitadas pela decisão recorrida. A decisão que recebeu a petição inicial está em conformidade com a legislação aplicável, e a fase inicial da ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos de improbidade, o que foi devidamente demonstrado nos autos.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.”

Inicialmente, quanto ao julgamento monocrático, a decisão combatida encontra amparo no disposto na Súmula 568 do Superior Tribunal de Justiça, a qual autoriza o relator, em decisão unipessoal, a dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante sobre o tema. Ressalte-se que o entendimento consolidado desta Corte e do STJ é no sentido de que, no recebimento da petição inicial da ação de improbidade administrativa, exige-se apenas a presença de indícios mínimos que indiquem a plausibilidade dos fatos narrados, não sendo necessário o exame exauriente das provas ou o convencimento pleno do juízo quanto à ocorrência dos atos ímprobos.

O próprio acórdão recorrido destaca que o Juízo de primeiro grau considerou presentes os requisitos previstos no artigo 17, §6º, da Lei nº 8.429/92, com redação dada pela Lei nº 14.230/2021, individualizando as condutas dos réus e apontando elementos indiciários mínimos da suposta prática de improbidade administrativa. Ademais, a jurisprudência desta Corte é firme ao admitir o recebimento da inicial com base em indícios razoáveis, conforme precedentes citados na decisão atacada.

No tocante à alegação de litispendência, não prospera a pretensão dos Agravantes. A decisão recorrida consignou que tal matéria não foi devidamente apreciada pelo juízo de origem, o que impede sua análise em sede recursal, sob pena de supressão de instância. Além disso, conforme destacado nas contrarrazões do Ministério Público, as duas ações possuem objetos distintos e abrangência diversa, o que afasta a identidade necessária à configuração da litispendência.

Por fim, não se verifica nulidade na decisão que recebeu a petição inicial. Consta expressamente dos autos que o juízo singular fundamentou a decisão com base nos elementos apresentados, delimitando os fatos e apontando a necessidade de instrução probatória para o esclarecimento das alegações. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, nessa fase, não se exige prova cabal dos atos imputados, bastando elementos indiciários que permitam o prosseguimento da demanda.

Dessa forma, a decisão agravada está devidamente fundamentada e em conformidade com a legislação e entendimento jurisprudencial sobre o tema.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se integralmente a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025